Tribunal: TJDFT
Processo: 0745161-45.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Pretensão de condenação da Administração Pública ao pagamento de acertos financeiros reconhecidos administrativamente. Recurso do réu visando o reconhecimento de prescrição para pagamento de valores anteriores a 2009.
2 – Prescrição. No caso presente, os documentos de ID. 6612044 - Págs. 1/4, reconheceram o direito da autora de perceber diferenças relativas ao pagamento de Gratificação de Titulação, diferença na remuneração devido a Progressão Funcional, diferença de Décimo Terceiro Salário. Reconhecido o direito à percepção de verbas remuneratórias em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso (REsp 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX). Devido, pois, o pagamento dos valores retroativos, eis que não alcançados pela prescrição. Precedente (0714679-22.2015.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORREA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 01/12/2015).
3 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX; ADI 5348, MIN. CÁRMEN LÚCIA). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Não houve modulação de efeitos nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 SE, de modo que a tese que foi fixada no recurso paradigma aplica-se com efeitos retroativos. Sentença mantida e alterados apenas os parâmetros de correção monetária, de ofício.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L